Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR OS BENS INDICADOS. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito expedida pelo Juízo, para que fizesse constar a informação da existência de bens nomeados à penhora.
2. Compete ao executado, intimado, dar cumprimento ao título executivo judicial constituído em seu desfavor, pagando o débito, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil.
3. O artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite que seja decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal.
4. Na hipótese, a devedora não pagou o montante perseguido na ação de origem que se arrasta desde 2004, tendo, ao final, sido determinada a expedição da certidão de crédito em favor dos credores, com fulcro no artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05.
5. Levando-se em consideração que os bens indicados pela devedora não são suficientes para quitar a sua dívida, sobretudo em razão da iliquidez já mencionada no agravo de instrumento anteriormente interposto, correta a decisão que indefere a retificação da certidão de crédito expedida, que visava à menção dos referidos bens para impedir a decretação de falência da devedora, porquanto, consoante ressaltado, o artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite tal possibilidade, não se podendo exigir do credor que aguarde indefinidamente pelo recebimento de seu crédito, máxime considerando que a Ação de Reparação de Danos, hoje na fase de cumprimento de sentença, se arrasta desde 2004.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.